Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus manejado pelo advogado Cristiano Rodrigues Brandão em favor de Thiago Pereira da Silva Cunha diante da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, acolhendo pedido formulado pela autoridade policial nesse sentido, decretara a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. A segregação cautelar temporária fora lastreada no artigo 1o, incisos I e III, alínea “c”, da Lei no 7.960/89, sob o argumento de que há indícios de que o paciente praticara os fatos investigados, que, a princípio, configuram crime de associação criminosa com a finalidade de transferência ilícita de terrenos públicos a particulares em detrimento da Administração Pública, afigurando-se imprescindível a medida para o prosseguimento das investigações, mediante realização da coleta de depoimentos simultâneos e com o escopo de evitar a reunião do ora paciente e demais investigados para urdir tese de defesa comum, e, alfim, para obtenção das demais provas necessárias à correta elucidação dos delitos em investigação. Diante da prisão cautelar decretada em caráter temporário, a par do cumprimento da ordem efetivado na data de hoje, dia 03/04/2020, almeja o impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, pela conversão da medida segregatória nas medidas previstas no artigo 319 do estatuto processual penal, notadamente em observância à Recomendação no 62/2020, do CNJ, e, ao final, a ratificação dessa medida, com a concessão da ordem. Como suporte da impetração, argumentara o impetrante, em suma, que, na data de hoje, 03/04/2020, fora cumprido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, pela força policial da Coordenação Especial de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública – CECOR da Polícia Civil de Brasília, e, outrossim, promovida sua segregação e encaminhamento ao cárcere, onde prestara esclarecimentos à autoridade policial. Mencionara que, consoante restara consignado no caderno inquisitivo, a investigação concernente aos fatos investigados diz respeito à apuração de crimes relacionados a irregularidades envolvendo concessão de terrenos pela CODHAB na cidade de Sobradinho/DF, unidade administrativa em que o paciente atuara como Administrador Regional, no interstício compreendido entre maio e dezembro de 2018, ao passo que os fatos lhe imputados são pretéritos ao mandato administrativo que exercera, registrando que a única vinculação do paciente aos fatos é a circunstância de que subscrevera documento emitido no âmbito do órgão administrativo, destinado a autorizar a instalação de energia elétrica nos terrenos que restaram distribuídos a particulares. Aduzira que toda a documentação subscrita pelo paciente se perfectibilizara de forma escorreita, dentro dos limites de regularidade dos trâmites da Administração Regional, inclusive, mediante registro no sistema SEI, de acesso público, de modo que não possui qualquer liame subjetivo com as demais pessoas investigadas, à exceção do fato de que atuara como Administrador Regional, cujas atribuições compreendiam a realização de diversas tarefas burocráticas que lhe eram conferidas no exercício desse múnus público. Asseverara que, a despeito dessa constatação e da inexistência de qualquer elemento probatório que indique minimamente sua participação nos atos investigados, fora decretada sua prisão temporária. Asseverara que, ao revés do consignado na manifestação do órgão ministerial, não possui relação de parentesco com qualquer das pessoas beneficiadas irregularmente pela transferência de lotes, de sorte que o magistrado a quo laborara em equívoco, ao passo que as informações que antecederam o édito prisional foram trasmudadas e calcadas em situações inverídicas, despidas sequer de lastro indiciário, tampouco de suporte probatório, hábil a autorizar o encarceramento do paciente ainda que na modalidade de prisão temporária. Sustentara que a decisão que decretara a segregação do paciente, no tocante ao atendimento do requisito legal previsto na Lei no 7.960/89, descuidara de demonstrar a conformação dos fatos narrados ao artigo 1o daquele normativo, sobressaindo dos elementos indiciários colacionados ao caderno inquisitivo que o paciente não poderia atrapalhar o escorreito andamento do inquérito policial e tampouco eventual ação penal eventualmente deflagrada. Aduzira que o paciente é pessoa idônea, ostentando reputação na região em que reside, tanto que restara nomeado Administrador Regional, representando a prisão em exame “ferida” que jamais irá cicatrizar em sua vida, ensejando danos irreparáveis à sua honra subjetiva e objetiva, dada a repercussão conferida ao caso pela mídia televisiva. Asseverara que a segregação temporária configura medida extrema e despida de legalidade, merecendo ser de pronto revisada e readmitida a liberdade ambulatorial do paciente, reprisando que os fatos narrados são antigos, remontando aos anos de 2019 e anteriores, sobejando do conteúdo do inquérito policial que não possui liame intersubjetivo com as demais pessoas investigadas, sendo provavelmente seu nome a elas vinculado em virtude do mandato que exercera. Pontuara que os fatos consignados no inquérito não permitem aferir, de forma inequívoca e concreta, que o paciente tem sua vida dedicada ao crime, cuidando-se de pessoa idônea, com domicílio certo e profissão definida. Sustentara que a prisão configura última ratio, notadamente a cautelar, devendo se amoldar ao caso concreto, após exaurida a possibilidade de aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, na espécie, justificativa concreta para a segregação cautelar do paciente, o qual, a par de possuir endereço certo e profissão definida, é primário e ostenta bons antecedentes. Apontara que, cuidando-se de prisão temporária, sobreleva a gravidade da ordem prisional, sobejando que os fatos investigados são pretéritos e a investigação desponta desprovida de qualquer elemento indiciário basilar que enseje a cominação de decreto prisional com lastro na Lei no 7.960/89. Tecera considerações acerca da regulamentação de regência e da atividade legiferante da qual germinara, asseverando inexistir margem de discricionariedade para se decretar a segregação fora das hipóteses enumeradas no normativo, ressoando que a decisão arrostada padece de ausência de fundamentação, não havendo detalhado minimamente a conduta perpetrada pelo paciente, tampouco delimitando sua atuação no contexto fático, incorrendo em afronta ao postulado de individualização da pena e malferindo a garantia constitucional de presunção de inocência e demais normas infraconstitucionais, tal qual o artigo 319 do estatuto processual penal. Consignara que a decretação de prisão temporária sem a superveniência de nenhum fato novo, após transcorrido mais de um ano, reforça a gravidade e equívoco da medida, desprovida de fundamentação, nos moldes do que estatui o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e artigo 315 do estatuto processual, a par das elementares constantes no artigo 1o da Lei no 7.960/89. Defendera que a colocação do paciente em liberdade não se afigura inconveniente para a instrução criminal, uma vez que irá firmar termo de compromisso de comparecimento quando solicitado pela Justiça, sob pena de ter sua liberdade novamente em risco. Registrara que, não se tratando o paciente de pessoa perigosa e tampouco integrando qualquer organização criminosa, o relaxamento de sua prisão é medida razoável e condizente com os postulados de presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, albergados pela Carta da República, mormente porque sua constrição não se evidencia imprescindível para as investigações e o inquérito policial, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2018, ao passo que o paciente já se encontra exonerado do cargo que ocupava há mais de dois anos, não se evidenciando inequivocamente presentes os requisitos para a prisão temporária. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus manejado pelo advogado Cristiano Rodrigues Brandão em favor de Thiago Pereira da Silva Cunha diante da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, acolhendo pedido formulado pela autoridade policial nesse sentido, decretara a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. A segregação cautelar temporária fora lastreada no artigo 1o, incisos I e III, alínea “c”, da Lei no 7.960/89, sob o argumento de que há indícios de que o paciente praticara os fatos investigados, que, a princípio, configuram crime de associação criminosa com a finalidade de transferência ilícita de terrenos públicos a particulares em detrimento da Administração Pública, afigurando-se imprescindível a medida para o prosseguimento das investigações, mediante realização da coleta de depoimentos simultâneos e com o escopo de evitar a reunião do ora paciente e demais investigados para urdir tese de defesa comum, e, alfim, para obtenção das demais provas necessárias à correta elucidação dos delitos em investigação. Diante da prisão cautelar decretada em caráter temporário, a par do cumprimento da ordem efetivado na data de hoje, dia 03/04/2020, almeja o impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, pela conversão da medida segregatória nas medidas previstas no artigo 319 do estatuto processual penal, notadamente em observância à Recomendação no 62/2020, do CNJ, e, ao final, a ratificação dessa medida, com a concessão da ordem. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que, acolhendo a provocação da autoridade policial nesse sentido, decretara a segregação temporária do paciente com suporte no artigo 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/89 pelo prazo de 05 dias. A seu turno, a ordem é postulada sob o prisma de que, aliada à ausência de fundamentação do decreto de prisão, da inexistência de liame subjetivo entre o paciente e demais investigados e da nuança de que não se divisam os requisitos necessários à legitimação da segregação, não subsiste nenhum indício acerca da possibilidade de o paciente promover obstrução ao regular andamento do inquérito policial ou prejudicar a instrução, denotando que sua segregação preventiva consubstancia ato ilegal, vilipendiando o direito de ir e vir que o assiste enquanto não desatada a persecução criminal deflagrada em seu desfavor, inclusive porque ignorara as medidas protetivas alternativas à segregação. Consoante regra comezinha de direito processual, a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em prol do paciente de forma a induzir verossimilhança à argumentação alinhavada e denotar a ilegalidade da medida segregadora que o afeta, sob pena de insucesso da medida, como se verifica do contido no art. 660, §2o, do CPP, que assim dispõe: “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.” No mesmo sentido é a lição do iminente processualista criminal GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Não se produz prova, como regra, no procedimento do habeas corpus, devendo o impetrante apresentar, com a inicial, toda a documentação necessária para instruir o pedido”[1]. Esse é, ademais, o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante testifica os arestos adiante ementado: “HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO DO WRIT DEFICIENTE - PRELIMINAR AFASTADA - ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DENEGAÇÃO. I. A ausência da decisão que decretou a preventiva impediria a admissão do writ e a análise de eventual constrangimento ilegal. No entanto, por tratar-se de remédio constitucional a favor da liberdade, o mérito deve ser analisado. II. Presentes indícios de autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão cautelar deve ser mantida. III. As circunstâncias em que o ilícito foi cometido indicam a necessidade de segregação cautelar do paciente. IV. Writ admitido por maioria. Ordem denegada.” (Acórdão n.659017, 20130020014776HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 388) Sob esses prismas, a segregação do paciente não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional. Ademais, se trata de medida cautelar para viger por prazo indeterminado e imprescindível à instrução processual, resguardando a correta aplicação da lei penal. Conforme se infere dos autos, a prisão temporária do paciente fora decretada por 5 (cinco) dias com lastro na apreensão de que é necessária e imprescindível à investigação policial deflagrada pela Coordenação Especial de Repressão a Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária – CECOR, diante da existência de indícios de que participara de fatos passíveis de emoldurarem-se na tipificação do crime de associação criminosa formatada para viabilizar a transferência irregular de terrenos públicos a particulares, que teriam resultado em prejuízos ao patrimônio público, dado que os lotes se destinavam a pessoas carentes de recursos. Sob essa realidade, e na conformidade da regulação legal, a segregação temporária se afigura em princípio legítima. A par do assinalado pelo próprio impetrante no sentido de que a impetração não está lastreada no que consta dos autos do correlato inquérito policial, denota-se que o que aduzira não pode ser assinalado como suficiente para infirmar o aduzido no sentido da subsistência de indícios da participação do paciente nos fatos em apuração, ao passo que a tipificação conferida ao apurado confere lastro à segregação temporária. Como cediço, a prisão temporária somente se legitima se imprescindível à investigação policial e houverem fundadas razões, de acordo com a prova já produzida, de autoria ou participação do indiciado em fatos que se enquadram nos crimes expressamente delineados, ou, ainda, quando, a par desse pressuposto, o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, consoante dispõe o artigo 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/89, verbis: “Art. 1o. Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes a) homicídio doloso; b) seqüestro ou cárcere privado; c) roubo; d) extorsão; e) extorsão mediante seqüestro; f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.” Comentando o tema, André Luiz Nicolitt[2] ensina o seguinte: “A prisão temporária tem previsão na Lei 7.960/1989 como uma forma de substituir a famigerada prisão para averiguação, diferindo-se desta, basicamente, pela exigência de ordem judicial, requisito inexistente para a prisão para averiguação, que era realizada pela própria polícia. Os requisitos da prisão temporária estão no art. 1.o da referida lei, a saber: (inc. I) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (inc. II) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; (inc. III) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e, enfim, a todos os crimes hediondos por força do art. 2.o, § 3.o, da Lei 8.072/1990. A doutrina, mais uma vez transpondo categorias do processo civil, vem entendendo que os incs. I e II cuidam do chamado periculum in mora e que o inc. III trata do fumus boni iuris, portanto, os incs. I e II nunca podem, sozinhos, fundamentar a prisão temporária, devem estar sempre associados ao inc. III. Desta maneira, sendo a prisão imprescindível à investigação do inquérito (inc. I), só poderá ser decretada nos crimes do inc. III; igualmente, se faltar a qualificação do indiciado, só poderá ser decretada nos casos do inc. III. Não se exige a combinação dos três incisos concomitantemente, bastando a combinação do inc. I com o inc. III, ou do inc. II com o inc. III.” Sob essas premissas, conforme se infere dos autos, a segregação temporária do paciente fora decretada com lastro na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, diante de indícios de autoria e/ou participação em fatos qualificáveis como crimes contra a administração e associação criminosa. Segundo apontado na decisão que decretara a segregação, subsistem substanciais indícios de que participara o paciente nos fatos em apuração, notadamente de que integrara organização criminosa com a finalidade de viabilizar a transferência irregular de terrenos públicos a particulares. Nesse contexto, sobeja inexorável a legitimidade da segregação temporária, pois, conforme assentara a decisão que a decretara, há fortes indícios de que o paciente se organizara para o cometimento dos delitos nomeados, de modo que a investigação policial será mais eficaz e robusta se contar com sua segregação cautelar temporária, a par de a tipificação da conduta se emoldurar, em tese, no crime de associação criminosa individualizado pelo legislador como apto a lastrear a medida (art. 1o, III, “l”). Com efeito, conquanto sustente o impetrante a ausência de fundamentação da decisão, afere-se que o provimento arrostado evidenciara a imprescindibilidade da medida segregatória sob o fundamento de haver “necessidade de se criar um ambiente seguro para que as testemunhas possam ser ouvidas sem intimidações, até mesmo porque os investigados são figuras públicas e influentes na cidade”[3]. Deve ser frisado que a segregação é de natureza temporária e consulta com o interesse da instrução criminal, o que, ressalte-se, não fora desqualificado pelo impetrante, que cingira-se a reprisar que o paciente tem domicílio fixo, profissão definida e ostenta bons antecedentes, sem, contudo, infirmar as condutas atribuídas ao paciente no bojo do caderno inquisitorial. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar, pois não subsiste ilegalidade flagrante na segregação decretada. Abstraída a relevância da argumentação alinhada, na hipótese, caso o paciente seja posto em liberdade, a investigação policial poderá ser afetada diante da necessidade da colheita de provas e preservação dos elementos materiais que os fatos em apuração relegaram, o que obsta, inclusive, a concessão do pleito alternativo, consubstanciado na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, os fatos em apuração derivam de engenhosas operações e práticas, legitimando que os investigados sejam segregados no interesse da instrução criminal, não se afigurando consoante essa apreensão que o paciente seja liberado em sede de medida liminar. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA PARA ASSEGURAR A COLETA DE PROVAS. INDISPENSABILIDADE PARA O SUCESSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA E BEM ESTRUTURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente investigado por suspeita de infringir o artigo 1o, inciso III, alínea "l", da Lei 7.960/89, mais o artigo 288 do Código Penal, além de outras infrações graves, que teve prisão temporária decretada para possibilitar seu interrogatório e a coleta de provas da existência de uma sofisticada e bem estruturada organização criminosa interestadual, atuação no Distrito Federal e no Estado do Espírito Santo, especializada em sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraudes perpetradas por meio de empresas "fantasmas" e outros crimes. 2 É lícita a prisão temporária estribada na sua imprescindibilidade para a investigação policial, ante a presença de indícios contundentes de materialidade e de autoria, com fundado receio de que o suspeito interfira na colheita das provas. 3 Ordem denegada”. (Acórdão no 856731, 20150020051108HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/03/2015, Publicado no DJE: 25/03/2015. Pág.: 126) “HABEAS CORPUS- CRIMES CONTRA A FLORA - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO TEMPORÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. I. A prisão temporária é medida de exceção que visa resguardar a investigação policial. A defesa não comprovou a dispensabilidade da medida. Os mandados de prisão são recentes. II. A duração das investigações é proporcional à complexidade dos crimes, que envolvem organização criminosa, desmatamento de áreas de preservação ambiental, parcelamento ilegal do solo e venda irregular de lotes. III. Não há em coação ilegal a ser sanada se ausentes vícios de legalidade ou fundamentação da decisão impugnada. IV. Ordem denegada.” (Acórdão no 844799, 20140020334099HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 11/02/2015. Pág.: 94) Ademais, os escassos elementos de instrução colacionados corroboram a aferição das circunstâncias que envolveram as práticas delitivas que ensejaram a segregação provisória do paciente, não afastando, portanto, a constatação contida no ato imputado como ilegal no sentido de que sua prisão temporária se afigura condizente e adequada, por traduzir instrumento coadunado com a adequada instrução criminal. Demais disso, sobressai que, no tocante ao argumento de necessidade de afastamento da prisão temporária em obediência à Recomendação no62/20 do CNJ, em virtude da existência de risco para a vida do paciente decorrente da possibilidade de propagação do coronavírus, aludida circunstância tampouco se afigura hábil a legitimar o deferimento excepcional da medida. Ora, conquanto não se olvide o conteúdo da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça[4], afere-se, de sua literalidade, que a orientação de reavaliação de prisões provisórias restara endereçada aos Juízos criminais originalmente competentes para a instrução penal, consoante se depreende do dispositivo correlato, litteris: “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” E, no caso, o impetrante, dissentindo do conteúdo do normativo que invocara como apto a aparelhar a impetração e alegação da subsistência de fatos novos, não formulara a pretensão de revogação da segregação do paciente ou a substituição da prisão cautelar por outras medidas ao juiz da causa, como cediço e consoante recomendam as prescrições transcritas. Portanto, não subsiste sequer ato negativo do juiz natural da causa negando o postulado, não subsistindo, pois, ilegalidade a ser corrigida diante da inexistência de provimento negativo examinando a pretensão sob os novos fundamentos alinhavados. Em suma, antes da utilização do writ, deve haver ordem negativa proveniente do juiz apontado como coator, antes disso o que sobejam são os fundamentos que alicerçaram a segregação do paciente sob a moldura de fato originária, não sobejando pronunciamento sob a nova realidade vivenciada no país e no mundo. Ademais, a administração penitenciária do Distrito Federal e a Vara de Execuções em velado pela preservação da incolumidade das unidades prisionais locais, não se afigurando legítimo o manejo do fundamento alinhado como apto a legitimar a imediata liberação do paciente. Alinhados esses registros, considerando que a decisão que decretara a prisão temporária do paciente se alicerçara, de forma explicitada, nas hipóteses enumeradas nos incisos I e III do artigo 1o da Lei no 7.960/80, e sendo patente sua necessidade para a investigação policial, não se descortina como frontalmente ilegal. Dessa apreensão resulta que, em exame perfunctório próprio da fase de delibação liminar, a segregação cautelar do paciente não se afigura desguarnecida de suporte material de forma a ensejar sua imediata liberação. Em suma, diante do alinhado fica patente que a segregação do paciente, ao menos até a resolução da impetração, se afigura condizente e adequada, pois traduz instrumento coadunado com a adequada investigação policial. Sob esses prismas, a preservação da segregação não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional (Lei no 7.960/80, artigo 1o). Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara o impetrante exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório, pois não se descortina a ilegalidade que ventilara. Estofado nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada. Requisitem-se ao lustrado prolator da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão dos autos ao relator natural da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - NUCCI, Guilherme de souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9a Edição, Editora RT, pag. 962 [2] - Processo penal cautelar : prisão e demais medidas cautelares, Autor:André Luiz Nicolitt, Editor:Revista dos Tribunais 5. MEDIDAS CAUTELARES EM ESPÉCIE, https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 15447943. [4] - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf